Tribunal: TJMT
Processo: 1020294-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020294-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), WILLIANS RAMOS DA SILVA - CPF: 014.402.581-71 (AGRAVANTE), YOLANDA DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 054.394.171-09 (AGRAVANTE), GUILHERME NERI DA SILVA - CPF: 072.893.689-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, V E VI, DO CPC. INCLUSÃO DO VALOR DO CONTRATO SOMADO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que retificou o valor da causa para R$ 1.123.574,50, ao fundamento de que, havendo cumulação de pedidos – rescisão contratual e indenizações – o valor deve corresponder à soma do contrato (R$ 980.000,00) com os pedidos indenizatórios (R$ 143.574,50).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o valor da causa deve ser aquele atribuído pelos agravantes (R$ 143.574,50), restrito às indenizações, ou se deve corresponder à soma deste montante com o valor do contrato objeto da rescisão.

III. Razões de decidir

3. O art. 292, II, do CPC dispõe que, na ação de rescisão de contrato, o valor da causa é o do próprio contrato.

4. O art. 292, V e VI, do CPC determina que, em ações indenizatórias cumuladas, deve ser considerada a soma de todos os pedidos.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais consolidou o entendimento de que, em demandas de rescisão cumuladas com indenização, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato acrescido das indenizações postuladas.

6. Decisão que determinou a modificação do valor da causa e recolhimento das custas remanescentes se mostra escorreita e não comporta reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, o valor da causa corresponde à soma do valor do contrato com os pedidos indenizatórios, nos termos do art. 292, II, V e VI, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIANS RAMOS DA SILVA
e
YOLANDA DE ALMEIDA CARDOSO
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual e Pedido de Indenização por Perdas e Danos no 1000692-85.2025.8.11.0078, movida pelos ora Agravantes em desfavor de
GUILHERME NERI DA SILVA.

A decisão agravada corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 1.123.574,50 (um milhão e cento e vinte e três mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e determinou o recolhimento das custas judiciais complementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, os Agravantes alegam, em síntese, que o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 143.574,50 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à soma dos aluguéis atrasados (R$ 18.694,50), da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato (R$ 103.880,00) e dos danos morais pleiteados (R$ 20.000,00).

Sustentam que o juízo de origem equivocou-se ao incluir o valor total do contrato de compra e venda (R$ 980.000,00) no valor da causa, pois o objeto principal da ação seria a reintegração de posse e não a propriedade do imóvel.

Argumentam que a exigência de complementação das custas processuais representa ônus financeiro desproporcional, comprometendo o acesso à justiça.

Apontam a existência de
periculum in mora
, considerando que a permanência do Agravado no imóvel, sem cumprir as obrigações contratuais, causa prejuízo contínuo aos Agravantes, que seguem arcando com as despesas do financiamento do imóvel junto ao banco. Além disso, há “
ameaça de cancelamento da distribuição
” na decisão combatida.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender a exigência de complementação do valor da causa e do recolhimento de custas adicionais até o julgamento final do recurso, evitando o cancelamento da distribuição do processo originário. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, mantendo o valor dado à causa

e isentando os recorrentes da complementação das custas judiciais.

Indeferido o efeito suspensivo (ID 295333884).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em definir se o valor atribuído à causa pelos Agravantes (R$ 143.574,50) está correto ou se a correção determinada pelo juízo de primeiro grau (R$ 1.123.574,50) é adequada, considerando a natureza e os pedidos formulados na ação originária.

Da leitura dos pedidos da petição inicial, conclui-se que, além dos pedidos indenizatórios, os Agravantes pretendem a rescisão do contrato de compra e venda, confira-se:

Registra-se que o contrato cuja rescisão se pretende tem como objeto a venda de um imóvel pelo valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), conforme Cláusula 2a do negócio jurídico (ID 190548703 da origem).

Logo, havendo cumulação de pedidos, incluindo na ação pretensão de rescisão contratual,
o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato que se pretende rescindir somado aos pedidos indenizatórios
, por força do disposto nos incisos II, V e VI, do artigo 292,

do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau, que corrigiu o valor da causa para R$ 1.123.574,50 (um milhão e cento e vinte e três mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à soma do valor do contrato de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil) com os pedidos indenizatórios de R$ 143.574,50 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), mostra-se acertada e em conformidade com os critérios legais supracitados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 5/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.
3. O valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato. Precedentes
. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da necessidade de prévia notificação para a rescisão do contrato demandaria a interpretação de cláusula contratual, procedimento vedado pela Súmula no 5/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1075542 SP 2017/0067579-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E RECONHECEU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAS DEIXOU DE INVERTER O ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIDE QUE VERSA SOBRE PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATAÇÃO DO RÉU, NA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA GLOBAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU FINANCIERA DO AUTOR EM RELAÇÃO AO RÉU . DISCUSSÃO TRAVADA QUE NÃO SE RELACIONA COM QUESTÕES TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES IGUALMENTE NÃO EVIDENCIADA. CULPA PELA RESCISÃO QUE CONSTITUI QUESTÃO CONTROVERTIDA.
VALOR DA CAUSA . PEDIDOS RELACIONADOS À RESCISÃO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPORTÂNCIA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO A SER RESCINDIDO, ACRESCIDO DAS INDENIZAÇÕES POSTULADAS.
ADEMAIS, TESE DE QUE NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5004466-69.2024.8 .24.0000, Relator.: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 11/04/2024, Segunda Câmara de Direito Civil) – destaquei.

Os Agravantes argumentam que o objeto principal da ação seria a reintegração de posse e não a propriedade do imóvel, razão pela qual o valor do contrato não deveria ser considerado no valor da causa. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, independentemente de qual seja o pedido principal, a ação contém pedido expresso de rescisão contratual, o que atrai a incidência do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil. Ademais, a reintegração de posse, no caso, é consequência direta da rescisão contratual pleiteada, não podendo ser considerada isoladamente para fins de fixação do valor da causa.

Diante desse cenário, a decisão se revela escorreita.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025